Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE. FASE EXECUTIVA. INSTRUÇÃO COM DEMONSTRATIVO ATUALIZADO. MÚTUO. NÃO REGISTRADO. NÃO REALIZADO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. INEFICAZ. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVA. MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE MEIO MENOS ONEROSO E EFICAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional na pretensão recursal sobre a desconstituição da penhora realizada nos autos de determinado processo, vez que foi determinada em autos diversos do impugnado. Recurso parcialmente conhecido.
2. A petição requerendo o início da fase executiva foi instruída com o demonstrativo atualizado do crédito, atendendo o disposto no artigo 524 do CPC.
3. O contrato de mútuo celebrado sem ser levado a registro no registro público ou se não for celebrado mediante instrumento público revela-se ineficaz perante terceiros. Inteligência dos artigos 221 e 288 do Código Civil.
4. A ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC não é absoluta e deve ser analisada no caso concreto, tendo como objetivo a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva.
4.1. O princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes.
4.2. Cabe ao executado comprovar que a desconstituição da penhora não trará prejuízos ao exequente, além de indicar um meio menos oneroso e eficaz para satisfação do crédito.
5. Litigância de má-fé não configurada, pois o agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.